Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708374-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADSON SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JADSON SANTOS DE OLIVEIRA contra decisão (Id. 33630711) que, em ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO PAN S.A. em face do ora agravante, deferiu o pedido de intimação do réu para indicar a localização do veículo objeto da lide, sob pena de a omissão configurar ato atentatório à dignidade da justiça e resultar no pagamento de multa fixada no percentual de 20% sobre o valor da causa, a ser revertida em favor da União, para pagamento em 15 dias. Em suas razões recursais, o réu agravante alega que não está obrigado a informar o paradeiro do veículo em questão, por ausência de previsão legal, ressalvando que tal possibilidade restringe-se à execução. Aduz o cabimento do presente agravo de instrumento com fulcro no inciso VI do artigo 1.015 do CPC, que trata da hipótese de exibição ou posse de documento ou coisa. Por outro lado, sustenta que o rol previsto no artigo 1.015 do CPC não é taxativo, admitindo mitigação nos casos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Alega que está negociando extrajudicialmente com o banco autor, razão pela qual não deve ser penalizado com a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, quais sejam, plausibilidade do direito, consubstanciada no fato de que não há previsão legal sobre o assunto; bem como perigo de dano, diante da possibilidade de a conduta do autor ser considerada atentatória à dignidade da justiça, com imposição de multa. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja afastada a determinação de intimação do réu para informar a localização do veículo e, por conseguinte, a aplicação da multa de 20% por ato atentatório à dignidade da justiça. Sem preparo, em face do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No caso presente, a decisão impugnada nessa via recursal determinou a intimação do réu para indicar a localização do veículo em questão, sob pena de incidência de multa por ato atentatório à dignidade de justiça. No ponto, o recurso deixa de ser conhecido porque não cabe a interposição do agravo de instrumento contra tal decisão. O réu agravante alega que a decisão agravada versa sobre exibição ou posse de documento ou coisa e que o rol do artigo 1.015 do CPC não é taxativo. Entretanto, a intimação do réu para indicar o paradeiro do veículo, sob pena de incidência de multa por ato atentatório à dignidade de justiça, não se trata de exibição de coisa, nos termos do inciso VI do artigo 1.015 do CPC. Além disso, apesar do STJ no REsp 1.696.396 – MT, reconhecer a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015, do CPC, o agravo de instrumento somente é cabível em hipóteses previstas na lei ou, excepcionalmente, quando o caso requerer apreciação imediata, antes do julgamento da apelação. No caso, a multa fixada, na origem, não tem a capacidade de causar ao recorrente, ao menos por ora, lesão grave ou de difícil reparação, tendo em vista que o tema poderá ser apreciado de forma preliminar, quando for interposta eventual apelação. Dessa forma, não cabe a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que fixa multa pela prática de ato atentatório contra a dignidade da justiça, nos autos da ação de busca e apreensão, pois não restou demonstrada urgência, muito menos inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REGISTRO DA ESCRITURA PUBLICA. PROVA IDÔNEA. DECISÃO CONFIRMADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Decisão que em ação de conhecimento condena a parte ao pagamento de multa por ato atentatório da justiça não se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, nesta parte, não provido.” (Acórdão 1227552, 07244798320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora